Tribunal: TJES
Processo: 5015406-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015406-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REVEST PLASTICOS E TECIDOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Revest Plásticos e Tecidos Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do Município de Serra, mantendo incólume a Execução Fiscal nº 5002304-40.2020.8.08.0048, lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 8.308.625/2019. A Apelante alega nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, vício no processo administrativo e ausência de fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à alegação de nulidade da CDA; e (ii) definir se a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal é nula por não indicar o fundamento legal da dívida e a forma de cálculo dos encargos, nos termos exigidos pela legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação, ao deixar de enfrentar expressamente o argumento central dos embargos, referente à nulidade da CDA por ausência do fundamento legal da dívida, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A CDA que embasa a execução fiscal está eivada de vício insanável, pois não indica o dispositivo legal específico que fundamenta a multa aplicada, tampouco a forma de cálculo dos juros e encargos, descumprindo os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência do fundamento legal na CDA constitui vício material que compromete sua validade e impede a substituição do título, conforme a Súmula 392/STJ e diversos precedentes recentes.

A ausência de tais requisitos compromete a certeza e liquidez do título, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto à análise de argumento central à causa configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A ausência do fundamento legal da dívida e da forma de cálculo dos encargos na Certidão de Dívida Ativa constitui vício material insanável, que acarreta sua nulidade e impede a substituição do título executivo.

É nula a CDA que não observa os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, devendo ser extinta a execução fiscal que nela se funda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.013, § 3º, IV; 803, I; 485, IV; 85, § 3º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

STJ, AgInt no REsp 2.125.504/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.297.206/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

STJ, AgInt no REsp 2.093.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 05.12.2023.

STJ, Súmula 392.

STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.

STJ, AREsp 1.588.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 19.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015406-95.2021.8.08.0048

APELANTE: REVEST PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUIZ DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REVEST PLASTICOS E TECIDOS LTDA
em face da r. sentença (Id. 14143538) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígida a execução fiscal nº 5002304-40.2020.8.08.0048.

Em suas razões recursais (Id. 14143539), a Apelante reitera a tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução. Sustenta, em suma, que: (i) sentença é nula por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, III e IV, do CPC) e omissão na análise de provas, deixando de manifestar-se sobre a arguida nulidade da CDA; (ii) a CDA é nula por não preencher os requisitos legais, notadamente por não indicar o fundamento legal específico do débito e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, o que cerceia seu direito de defesa; (iii) houve nulidade no processo administrativo por ausência de notificação válida de uma das decisões recursais, violando o contraditório e a ampla defesa; e (iii) a multa aplicada é indevida, pois as condutas autuadas não se enquadram na tipificação utilizada pela fiscalização. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes, com a consequente extinção da execução fiscal.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE SERRA apresentou contrarrazões (Id. 14143546), defendendo a regularidade do título executivo e do processo administrativo, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano assevero que vejo pertinência nas razões do Apelante quanto a nulidade da sentença, porquanto omissa quanto ao tema da nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal do débito nela vertido.

Da análise dos autos, constata-se que a parte embargante, desde a petição inicial (Id. 14143311), arguiu, como tese principal de defesa, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de preenchimento dos requisitos essenciais previstos em lei, especificamente a falta de indicação do “fundamento legal ou contratual da dívida” e da “forma de calcular os juros de mora e demais encargos”, em violação ao artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e ao artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Ocorre que a sentença combatida passou ao largo de tal argumento, limitando-se a rechaçar os embargos de forma genérica, com base na presunção de legalidade dos atos administrativos e na suposta ausência de provas por parte da embargante, sem, contudo, enfrentar o vício formal apontado no título executivo.

Ao assim proceder, o douto Juízo
a quo
incorreu em vício de fundamentação, por omissão, em afronta direta ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

É preciso considerar que a questão da nulidade da CDA por ausência de seus requisitos legais é, inequivocamente, um argumento central e capaz de, por si só, levar à extinção da execução, não podendo ser ignorado pelo julgador.

Dessa forma, reconheço a
nulidade da sentença por vício de fundamentação.

Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC (teoria da causa madura), tratando-se de matéria de direito.

Como cediço, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), em seu artigo 2º, § 5º, e o Código Tributário Nacional, artigo 202, estabelecem os requisitos indispensáveis que devem constar no Termo de Inscrição de Dívida Ativa e, por espelhamento, na respectiva Certidão, sob pena de nulidade.

Dentre eles, destacam-se:

LEF

Art. 2º, § 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

II
- o valor originário da dívida, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III
-
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

Importa dizer que a finalidade de tais exigências é garantir ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe conhecer com precisão a origem e a composição do débito que lhe é imputado, a fim de que possa impugná-lo de forma específica e eficaz.

Compulsando a CDA que instrui a execução, verifica-se, de plano, que a mesma padece de vício insanável, ao não conter fundamento legal do débito nela previsto.

No quadro “Demonstrativo de Débito”, na coluna “Fundamentação Legal”, o campo encontra-se
em branco
.

O título executivo falha em indicar o dispositivo de lei específico que fundamenta a aplicação da multa pelo PROCON, limitando-se a fazer menções genéricas na segunda página do documento, cujo teor em nada supre a exigência legal.

Nesse contexto, não obstante a certeza da necessidade de se interpretar
cum granu salis
a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, o que se dá em nome do princípio da efetividade, próprio ao processo executivo, a não impor o reconhecimento de nulidades manifestas em falhas que não importem em prejuízos à

defesa do Executado, resta imperioso considerar, que a submissão do caso dos autos ao entendimento já pacífico do STJ sobre o tema,
impõe

albergar a tese recursal.

Ocorre que, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça resta já assente no sentido de
“
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de
indicação do fundamento legal da dívida.
Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA.

(...)

2. No caso, o acórdão recorrido destoa do entendimento do STJ sobre o tema, o qual se firmou no sentido de que "(...),
se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição."
(AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 5/10/2023).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.125.504/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, é insuscetível de correção ou emenda a Certidão de Dívida Ativa - CDA na qual estejam ausentes os fundamentos legais para cobrança dos débitos em execução. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.206/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO. NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.093.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Veja-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e torrencial no sentido de que a ausência de indicação do fundamento legal específico do débito ou da forma de cálculo dos encargos constitui vício material que macula a CDA de nulidade, acrescentando não ser passível de emenda ou substituição.

Trata-se de defeito do próprio lançamento tributário, e não de mero erro formal da certidão.

Assim, ainda segundo o STJ, “
(...)
não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto,
quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.
”
(AREsp n. 1.588.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 19/5/2020.)

Dessa forma, a ausência de requisitos legais essenciais na CDA compromete sua liquidez e certeza, tornando-a nula de pleno direito. Tal nulidade, por se referir a vício material do próprio lançamento, não comporta saneamento via substituição do título, conforme entendimento consolidado na Súmula 392/STJ
1
.

De rigor, portanto, uma vez indevida a substituição do título e figurando a CDA originária, manifestamente, alheia aos requisitos legais mínimos de sua constituição, que se reconheça a nulidade do processo executivo fiscal.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para
ANULAR A SENTENÇA
por ausência de fundamentação e, no mérito, com base no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
para
DECLARAR A NULIDADE
da Certidão de Dívida Ativa nº 8.308.625/2019 e, por consequência,
EXTINGUIR
a Execução Fiscal nº 5002304-40.2020.8.08.0048, nos termos do art. 803, I, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Súmula 392, STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.